Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REPETIÇÃO DE DEMANDA JULGADA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do CPC).
2. Evidenciado que o recorrente pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, fica caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015.
3. O princípio da vedação à decisão surpresa não pode ser usado como escudo para utilização do processo para fins manifestamente contrários à boa-fé processual. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade em nada beneficiaria o recorrente, pois a coisa julgada é manifesta no caso em exame; em realidade, apenas protelaria o feito em evidente violação à duração razoável do processo.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da causa.